Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENQUADRAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A situação de deficiência que autoriza o candidato a submeter-se a concurso público para provimento de vaga destinada aos candidatos com essa condição deve ser demonstrada, em observação à legislação de regência.
2. Na espécie, diante da presunção de legalidade e veracidade que emana do ato administrativo, o resultado da avaliação biopsicossocial oficial, promovida por equipe multiprofissional, formada por três profissionais apresenta fundamentação idônea, malgrado esteja em descompasso com o laudo médico particular apresentado pelo agravante.
3. O fato de o próprio Distrito Federal ter concedido ao agravante cartão de identificação de pessoa com deficiência não desnatura o resultado da avaliação biopsicossocial contestado, sobretudo porque a avaliação para fins de participação em concurso público adota critérios diversos.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.